Tribunal: TJDFT
Processo: 0726557-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de dívida comum, determinou a penhora de parte do salário do devedor. A um primeiro e provisório exame, e à luz do que dispõe a lei (Art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil), o salário do trabalhador é impenhorável, razão pela qual CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO à decisão que determinou a penhora, o que prevalecerá até julgamento definitivo deste recurso. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator